Tribunal: STF
Processo: ARE 1293120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos de UNIÃO e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. UNIÃO FEDERAL. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO PELA INVASÃO DE ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. LESÃO CORPORAL GRAVE DO CONDUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. SÚMULA Nº 246 DO STJ.
    1. Apelação interposta pela União Federal contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação ordinária, para condenar o DNIT a pagar indenização de danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor e condenar a União Federal a pagar indenização de danos morais no valor de R$ 100.000,00 ao autor e R$ 50.000,00 à autora; danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 ao autor e danos materias no valor de R$ 1.000,00 a título de pensão mensal ao autor; condenando, ainda, a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, sem condenar o DNIT em verba honorária em razão da sucumbência recíproca, em razão de acidente de trânsito envolvendo animal em rodovia federal.
    2. Alega a União Federal a sua ilegitimidade passiva e a ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato e o dano, assim como a inexistência de falta do serviço.
    3. Recorre também o DNIT, alegando a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade em virtude de caso fortuito ou de força maior; a ausência de prova de nexo de causalidade entre o acidente e suposta omissão estatal; caso contrário, requer a redução da indenização de danos morais para R$ 15.000,00 e o desconto do seguro obrigatório.
    4. Recorre também a parte autora, pugnando pela majoração dos danos morais para 500 salários mínimos; a majoração da pensão mensal concedida ao autor ou a concessão de pensão mensal à autora impedida de trabalhar para cuidar do autor e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
    5. Consoante se extrai dos presentes autos, não há dúvida acerca da consumação do evento danoso, consistente no acidente sofrido pelos autores, resultando em graves lesões à parte demandante. A omissão administrativa também se encontra demonstrada, tendo em vista que não há dúvidas acerca da presença de animal na pista no momento do acidente, registrado expressamente no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal.
    6. É da responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal remover os animais da pista. Consequentemente, sendo órgão vinculado ao Ministério da Justiça, a União Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
    7. Portanto, mantida a União Federal no polo passivo da lide, bem como todas as suas condenações feitas pelo juízo de primeiro grau.
    8. A responsabilidade da autarquia também é evidenciada pelo não cumprimento do dever legal que lhe foi atribuída no sentido de zelar pela guarda, sinalização e fiscalização das rodovias federais, nos termos do art. 82, IV, da Lei nº 10.233/01.A legitimidade passiva ad causam, na presente demanda, pertence ao DNIT, que, ao suceder o DNER em todos os direitos e obrigações, foi criado sob o regime autárquico, o qual lhe atribui autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público, conferindo-lhe legitimidade para a prática de atos processuais, sendo, portanto, sujeito de direitos e obrigações.
    9. O juízo a quo não atentou à jurisprudência sobre os parâmetros de quantificação (razoabilidade e proporcionalidade) da indenização do dano moral, a qual deve ser majorada para R$ 30.000,00, para cada autor, uma vez que o acidente não teve vítima fatal, mas tornou o autor incapaz.
    10. Entretanto, não havendo o evento danoso causado a morte do autor, não cabe a concessão de pensão mensal à autora, sua esposta, por causa da incapacidade laborativa definitiva do cônjuge varão, que inclusive já se encontra aposentado por invalidez.
    11. Tem razão o DNIT, quando deixou o magistrado de primeiro grau de aplicar a Súmula 246 do STJ, que impõe: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada", único ponto, portanto, no qual a sentença merece reforma.
    12. Apelação da União Federal não provida. Apelações do DNIT e da parte autora e remessa oficial parcialmente providas, para majorar a indenização de danos morais e deduzir o valor do seguro obrigatório da indenização."
    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente